Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017862-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), LORIVAL ALVES DA MOTTA - CPF: 405.230.981-20 (AGRAVANTE), DOMINGOS JORGE DA CUNHA - CPF: 034.702.105-00 (AGRAVADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de despejo por falta de pagamento, o locador tem direito a liminar de desocupação compulsória quando atendidos os requisitos legais.

Discussões outras acerca dos termos do contrato, se nulos, ou não, bem assim de realização de benfeitorias, é matéria que demanda a verticalização do feito e escapa da via estreita do presente recurso, além de violar o duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Lorival Alves da Mota
, de decisão que, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Arrendamento ajuizada por
Domingos José da Cunha
, deferiu a liminar de despejo para determinar que o agravante desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado a R$ 5.000,00.

Explica que celebrou contrato de arrendamento rural com vigência de um ano, o que contraria a legislação vigente que estabelece o prazo mínimo de 03 anos.

Complementa que durante a vigência do contrato, pagou os aluguéis e realizou diversas benfeitorias no imóvel, no entanto, ao final do período contratual, o agravado se recusou a renovar o arrendamento, bem como a receber os aluguéis, de maneira a agir de má-fé ao solicitar a devolução do imóvel.

Alega que o contrato de arrendamento é de uma área de 12 hectares, mas a matrícula do imóvel acostada na ação de despejo registra apenas 6,05 hectares dentro de uma área maior de 30 hectares, sem qualquer demarcação e individualização da área arrendada.

Sustenta, assim, que o contrato firmado é nulo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.

A justiça gratuita foi deferida tão somente para este recurso.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Lorival Alves da Mota
, de decisão que, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Arrendamento ajuizada por
Domingos José da Cunha
, deferiu a liminar de despejo para determinar que o agravante desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado a R$ 5.000,00.

Busca o agravante o provimento do recurso a fim de suspender a decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto de arrendamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado a R$ 5.000,00.

A questão devolvida se refere a tutela provisória de urgência, cujos requisitos para concessão estão previstos no art. 300 do CPC.
In verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Conforme se verifica pelo dispositivo legal transcrito, se houver probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
), deve ser concedida a tutela de urgência.

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c cobrança de arrendamento ajuizada por Domingos Jorge da Cunha, em relação a um imóvel com matrícula n. 13.336, localizada no município de Cáceres, na Gleba Piraputanga, que teria sido arrendada ao requerido agravante.

Ao que consta, o requerido agravante deixou de honrar os pagamentos dos aluguéis a partir de 07/05/2020, ocasião em que foi notificado extrajudicialmente em três momentos: 30/04/2021, 09/11/2021 e 13/10/2023. De modo que a decisão agravada deferiu a liminar de desocupação, porquanto presentes as hipóteses do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991.

Sabe-se que conforme previsto na lei do inquilinato 8.245/91, somente será deferida a liminar de desocupação de imóvel locado, quando houver a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e quando o contrato estiver desprovido das garantias previstas em seu artigo 37. Vejamos:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Neste contexto, em que pese o esforço argumentativo do agravante, a r. decisão recorrida não comporta reforma, máxime se o agravante se encontra em mora, foi previamente notificado, frisa-se, em mais de uma oportunidade, sobre a inadimplência e a necessidade de desocupação e, por fim, prestou caução no valor equivalente a três meses de aluguéis.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 59, § 1º, IX Nº 8.245/91 - MORA EX RE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Em ação de despejo por falta de pagamento, o locador tem direito a liminar de desocupação compulsória quando atendidos os requisitos legais
. "A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397". Presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar para desocupação do imóvel locado no prazo de quinze dias, nos termos do art. 59 § 1º, IX da lei 8.245/91, deve ser reformada a decisão agravada. VV: O art. 59 da Lei nº 8.245/91 prevê os requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que cabível o deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo. Ausentes tais requisitos, em especial a notificação extrajudicial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar de desocupação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.078407-4/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, Relator (a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PAGAMENTO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - DESPEJO - CABIMENTO. - É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação - No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário - É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante”. (TJ-MG - AC: 10621180018494002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020)

No mais, embora relevantes as razões do recurso, ao que se evidencia, além do prazo contratual ter se encerrado, não há prova do pagamento dos aluguéis em período posterior.

Por fim, discussões outras acerca dos termos do contrato, se nulos, ou não, bem assim de realização de benfeitorias, é matéria que demanda a verticalização do feito e escapa da via estreita do presente recurso, além de violar o duplo grau de jurisdição, cujo processo encontra-se em sua fase inicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024